Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0746540-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS ALVES JUNIOR AUTORIDADE: . JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor de ANDERSON DOS SANTOS ALVES JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, prolator de sentença penal condenatória (Processo 0704687-47.2023.8.07.0019) que impôs ao ora Paciente pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 avos cada um, pelo salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto (Num. 52934031), pela prática do crime descrito no artigo 158, § 1o, do Código Penal. Argumenta que, embora o paciente encontre-se preso desde o dia 31/05/2023, ele tem o direito de recorrer em liberdade e que a prisão somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que o regime inicial semiaberto seria incompatível com a manutenção da prisão preventiva decretada, sob pena de violação aos princípios da inocência, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade (princípio da homogeneidade das medidas cautelares) previstos na Constituição da República, artigos 1o, III, e 5o, LVII, LXI e LXVI, e no Código de Processo Penal, artigos 283, § 1o, e 313, I, com a redação conferida pela Lei 12.403/11. Defende que, “com a nova redação dada ao art. 387, parágrafo único, do CPP, pela Lei no 11.719/08, na sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”, e que, “a previsão de ausência de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e/ou especial, de modo a tornar automática a prisão provisória, constitui execução antecipada da pena, o que afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana” (Num. 52934029, p. 3). Assevera que, no caso, a medida cautelar restritiva da liberdade revela-se mais gravosa que “A PRÓPRIA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PENAL IMPOSTA, CONSISTENTE NO RECOLHIMENTO EM COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, PORQUANTO O REEDUCANDO CUMPRE A PENA EM PRESÍDIO DO REGIME FECHADO ANTE A AUSÊNCIA DE VAGAS EM COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, MALGRADO O REGIME INICIAL CARCERÁRIO FIXADO NA CONDENAÇÃO TENHA SIDO O REGIME SEMI ABERTO” (Num. 52934029, p. 4). Pede, ao final, a concessão de liminar para que se garanta, de imediato, o direito de o Paciente recorrer em liberdade ou a determinação, ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária, de transferência, no prazo de 48 horas, para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, sob pena de responsabilização pessoal. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, dos efeitos da liminar ora postulada. É o breve relatório. Decido. Ab initio, ressalto que, na linha do posicionamento sufragado pelos Tribunais Superiores e secundado por esta Corte de Justiça, o Habeas Corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de vulgarização desse heroico e importante remédio constitucional. Nesse sentido: HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013; HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Sem embargo de eventual discussão acerca do manejo inadequado do writ, notadamente sobre a indevida utilização do remédio constitucional em substituição do recurso cabível, a ser, se o caso, dirimida pelo Juiz natural do presente Feito, passo à análise da liminar pleiteada em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. Consoante relatado, o requerimento de liminar em Habeas Corpus aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas e funda-se na alegação de incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva. Do cotejo dos autos, verifico que o argumento do Impetrante não se pauta na ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do Paciente, mas se limita a alegar a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a recomendação do Paciente na prisão em que se encontra. Entrementes, a análise do tema perpassa pelos requisitos da prisão preventiva. E, sob esse enfoque, infere-se dos autos a informação de que “as consequências do crime devem ser valoradas negativamente. A vítima narrou que após o ocorrido precisou passar um tempo fora do Distrito Federal por temer que algo ocorresse”. Da parte dispositiva da sentença penal condenatória (Num. 52934031), constou que, ipsis litteris: “Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: [a] quantidade de pena; [b] reincidência; e [c] circunstâncias judiciais favoráveis. No caso em análise, tendo em vista a pena fixada e a primariedade, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Destaco que o regime prisional não se modifica, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar até aqui decorrido. O condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão condicional da pena (artigos 44, inciscos II e III, e 77, caput, ambos do Código Penal). Considerando que não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, mantenho a custódia cautelar, negando ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade”. Conforme se depreende do acima transcrito, o Juiz cumpriu a regra disciplinada no artigo 387, § 1o, do CPP, decidindo de forma fundamentada sobre a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, atento aos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma. A decisão que manteve a sua custódia cautelar está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Confira-se recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 725.885/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022, grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 734.043/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, grifei) Destaque-se, ademais, que não houve nenhuma alteração no quadro fático que manteve a custódia cautelar, conforme consignado no decreto sentencial. Se o Paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, sobrevindo sentença condenatória, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Nesse sentido, coteja-se o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA NO PARTICULAR. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se em não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Inadmissibilidade do habeas corpus quanto ao pedido de alteração de regime prisional. 2. Em relação ao regime prisional, não se verifica ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. O Juízo de origem fundamentou a eleição do regime inicial fechado nos ditames do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base em seu livre convencimento motivado. Assim, ausente ilegalidade patente, o reexame da questão deve aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto. 3. O paciente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução criminal e subsistem os requisitos da prisão preventiva, diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, o paciente cometeu o delito em apreço enquanto estava cumprimento pena em regime aberto em razão de condenação pela prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e agravado pelo repouso noturno, além de que ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto. Tais circunstâncias indicam a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pois evidenciam que, em liberdade, ele volta a delinquir, não se intimidando com a aplicação da lei penal. 4. Não obstante a legalidade da sentença na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, observa-se que ainda não foi expedida a carta de guia para a execução provisória, o que impossibilita o Juízo da Vara de Execuções Penais de adequar a execução da pena com base na pena concreta aplicada pela sentença. Determinação de expedição da carta de guia de execução provisória. 5. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem parcialmente concedida, para, mantendo a sentença na parte em que indeferiu o direito de recorrer em liberdade ao paciente, determinar ao Juízo a quo a imediata expedição de carta de guia de execução provisória da pena imposta ao paciente.” (Acórdão 1183896, 07109933120198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019, grifei) Por conseguinte, entendo que o tempo de prisão provisória não é argumento apto, por si só, à alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, notadamente em sede de cognição perfunctória. Certo é que o ora Paciente permaneceu preso, por força de prisão preventiva, durante a instrução criminal, e, confirmados os indícios que o incriminaram, restou condenado à pena privativa de liberdade, devendo iniciar o cumprimento da expiação no regime semiaberto. No caso, persistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva (nesse sentido: Acórdão 1220425, 07252263320198070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019; Acórdão 1245379, 00088772120188070003, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 7/5/2020; Acórdão 1245203, 07066367120208070000, Relator Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020). Lado outro, o princípio da presunção de inocência não impede a segregação cautelar do Acusado nem do Sentenciado quando evidenciados nos autos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 43 e da ADC 54 (ADC 43, Relator MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020). Logo, não evidenciado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tampouco desproporcionalidade da medida, é de se manter a custódia cautelar. Destarte, não há constrangimento ilegal a ser dissipado pelo remédio constitucional, pois não há que se falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de o Paciente recorrer em liberdade quando a sentença, de forma clara, contém a motivação necessária para se manter a medida acautelatória. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe como meio de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, considerando sobretudo a probabilidade de reiteração delituosa. Nesse cenário, não verifico, por ora, verossimilhança do direito invocado que ampare o pedido de concessão da ordem liminarmente, pois a manutenção da prisão preventiva do Paciente não acarreta violação aos princípios constitucionais alegados quando pautada em elementos concretos dos autos. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO. AGRAVANTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. Hipótese na qual o magistrado singular indeferiu o direito de recorrer em liberdade destacando que o agravante respondeu preso a toda a ação penal, bem como que permanecem íntegras as razões do decreto preventivo, já examinadas e julgadas idôneas por esta Corte no HC no 713.581/MG. 3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora agravante, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, estava em posse de arma de fogo com numeração suprimida e farta munição - uma arma de fogo calibre 9mm e 34 munições intactas -, sendo que quando avistou os militares, teria tentado se desvencilhar do armamento. Ademais, ressaltou o magistrado que "além de reincidente, o denunciado responde por processo de crime contra a vida, o que evidencia sua periculosidade e o risco de reiteração criminal". 4. Não houve alteração nas circunstâncias fáticas a justificar a revogação da custódia. Ao contrário, sobreveio sentença condenando-o à pena de 3 anos e 6 meses, tendo o juízo ressaltado que ele respondeu preso a toda a ação penal, mantendo-se íntegros os fundamentos prévios. 5. O entendimento exposto pelo magistrado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 6. Embora o agravante tenha sido condenado a pena em regime inicial semiaberto, o Tribunal a quo determinou a compatibilização da prisão preventiva. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e sendo assegurado seu recolhimento em regime compatível, não há que se falar em constrangimento ilegal. 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo desprovido.” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022, grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, que constrangeu a vítima adolescente, maior de 14 anos, mediante violência física, a praticar com ele ato libidinoso diverso de conjunção carnal. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 704.235/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021, grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional semiaberto imposto na sentença, verifico que não houve manifestação do Tribunal local acerca do tema. Dessa forma, a análise do tema por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância. 2. Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 4. A defesa não juntou aos autos cópia do decreto prisional mantido na sentença condenatória, peça indispensável para a compreensão da controvérsia, uma vez que o juiz, ao proferir a sentença, consignou que se mantinham inalterados os fundamentos utilizados para decretar a preventiva. 5. Ademais, conforme ressaltou o Tribunal local, a manutenção da preventiva não se mostra ilegal, uma vez que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal. 6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AgRg no HC n. 670.454/PA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021, grifei) Com essas considerações, entendo não haver incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, quando o ora Paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução e mostraram-se inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 29 de outubro de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial